Tribunal: TJMT
Processo: 1024571-69.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024571-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JPP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 37.931.606/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI: 1024571-69.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADA
: JPP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO RECORRIDA QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS DADOS E GARANTIA FIDUCIÁRIA – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3º, DO CPC/15 – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – FUNDAMENTAÇÃO CONDIZENTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade.

A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiar
o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Recuperação Judicial nº 1020566-92.2022.8.11.0003
, ajuizada pela
JPP TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
, que deferiu o pedido de declaração de essencialidade de 17 bens moveis (veículos) alienados fiduciariamente.

Em suma, aduz o agravante que a decisão singular acolheu parecer genérico formulado pelo Administrador Judicial, o qual não comprovou a real essencialidade dos bens.

Pondera ainda que a declaração de essencialidade de bens é medida excepcional que deve ser aplicada caso a caso (e não declarada genericamente), conforme se depreende da simples leitura da exceção contida no final do §3º do artigo 49 da Lei 11.101/05.

Enfatiza também que para a verificação de essencialidade de um bem não basta apenas a afirmação da recuperanda neste sentido, porquanto lhe recai o ônus de provar sua alegação mediante apresentação de documentos, caso a caso.

No mais, assevera que, ainda que vigente o
stay period
, necessário que se demonstre documentalmente a essencialidade do bem à atividade empresarial antes de sua declaração de essencialidade.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo com fim de
suspender a decisão agravada para que a declaração de essencialidade seja realizada caso a caso
, mediante apresentação de documentos que comprovem tal essencialidade. No mérito, pelo provimento do recurso, ratificando a liminar recursal.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 155136180
.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID nº 156858505
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 158788667
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no ID nº 160207171, opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Pelo que se denota, a recuperanda postulou e foi deferida na origem a declaração de essencialidade e manutenção da sua posse nos seguintes bens
alienados fiduciariamente
:

·

SEMI-REBOQUE 633593-SR/RANDON SR CA 2017/2018 QCO-8337 1132058780;

·

SEMI-REBOQUE 633593-SR/RANDON SR CA 2017/2018 QCO-8347 1132059140;

·

REBOQUE 633435-R/RANDON RE DL 2017/2018 QCO-8357 1132059329;

·

CAMINHÃO TRATOR 319472-VOLVO/FH 540 6X4T 2019/2020 PTL-1F07 1186859331;

·

CAMINHÃO TRATOR 311033-M.BENZ/ACTROS 2651LS6X4 2019/2019 BDT-3C41 1218112279;

·

SEMI-REBOQUE 701717-SR/RODOFORTSA SRPL 2E 2021/2022 RRJ-7C48 1283883500;

·

SEMI-REBOQUE 701717-SR/RODOFORTSA SRPL 2E 2021/2022 RRJ-7C98 1284107881;

·

SEMI-REBOQUE 701742-SR/RODOFORT DOLLY 2E 2021/2022 RRJ-7D08 1284107903;

·

SEMI-REBOQUE 633593-SR/RANDON SR CA 2017/2018 QCO-8307 1132057431;

·

SEMI-REBOQUE 633593-SR/RANDON SR CA 2017/2018 QCO-8317 1132057709;

·

REBOQUE 633435-R/RANDON RE DL 2017/2018 QCO-8327 1132058519;

·

CAMINHÃO TRATOR TRACAO / C. TRATOR VOLVO/FH 540 6X4T 2017/2018 QNP3776 1136832413;

·

SEMI-REBOQUE 633593-SR/RANDON SR CA 2018/2018 QCS-2646 1160241934;

·

REBOQUE 633435-R/RANDON RE DL 2018/2018 QCS-2886 1160246316; e

·

SEMI-REBOQUE 633593-SR/RANDON SR CA 2018/2018 QCS-3216 1160249838.

Ainda, houve manifestação do Administrador Judicial opinando pela declaração de essencialidade assegurando que, de fato, os veículos são fundamentais para que a recuperanda continue desenvolvendo sua atividade empresarial.

Após decisão de reconhecimento da essencialidade dos bens, a agravante requereu ao juízo de origem que a referida declaração fosse condicionada à apresentação singular dos bens de capital essenciais à atividade da recuperanda e a incontroversa demonstração da sua indispensabilidade à atividade, submetida individualmente ao crivo do juízo recuperacional (ID nº 100172491 dos autos principais).

Examinando o postulado pela ora agravante, o Juiz singular indeferiu o pedido, conforme fragmento da decisão:

“(...) registrou, de forma categórica, que todos tratavam-se de CAMINHÕES UTILIZADOS NO TRANSPORTE – atividade econômica desenvolvida pela recuperanda.

Colaciono novamente:

“No mais, tem-se por inconteste a essencialidade dos veículos que são objeto do pedido formulado, na medida em que a recuperanda é uma transportadora e, obviamente, necessita ser mantida na posse dos caminhões, para dar continuidade ao desenvolvimento da sua atividade produtiva”.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos embargos declaratórios, não se visualiza o vício alegado.” (
ID nº 102807857 dos autos originários
).

Pois bem.

Não é de se olvidar que a rigor do que preceitua o
§3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005,
tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial.

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se
refere o
§ 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Ocorre que, não obstante a conclusão do magistrado, verifica-se que a decisão comporta reparos apenas para que a declaração dos bens relacionados seja realizada de forma individualizada e com comprovação documental da essencialidade.

Aliás, por se tratar a alienação fiduciária de crédito de natureza extraconcursal, a declaração de essencialidade dos bens de forma individuada deveria ser realizada antes mesmo do
stay period
, o que não ocorreu no presente caso.

Inclusive, ao analisar a questão
deverá o juiz singular fundamentar suficientemente as circunstâncias da essencialidade caso a caso, sendo certo que a
análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada, elencando quais os fundamentais para o processo de soerguimento da crise financeira e deliberando a respeito da natureza concursal ou extraconcursal do crédito, pois dentre aqueles elencados, poderá haver móveis não pertencentes ainda ao patrimônio da empresa.

A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiar
o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios. Ainda, impõe-se ao credor situação perversa e inusitada, pois este não pode usar a garantia para satisfazer seu crédito, mas, por força de lei, está impedido de votar/participar no plano de recuperação.

Ademais, essa verificação individualizada tem o condão de não apenas salvaguardar a preservação da empresa, mas também proteger o direito de propriedade do credor.

Desta feita, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida que a decisão singular deve ser reformada, a fim de que o Magistrado condutor da recuperação judicial proceda a análise da essencialidade dos bens da recuperanda de maneira individualizada.

Ante o exposto, em consonância com parecer,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão recorrida a fim de que o magistrado condutor da recuperação judicial proceda à análise da essencialidade dos bens da recuperanda de maneira individualizada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023